Tribunal: TJBA
Processo: 8014993-50.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014993-50.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAQUELINE DE JESUS BINA Advogado(s): MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO. SENTENÇA ANULADA. I. De acordo com a teoria da asserção, o exame de questões relacionadas às condições da ação é realizado à luz das alegações firmadas pela parte na sua petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes do STJ. II. Agiu de maneira equivocada o Juízo a quo ao determinar à autora a juntada de documentos com o fim de aferir a existência, ou não, de legitimidade passiva. III. Ademais, a sentença recorrida foi prolatada de maneira oposta ao quanto determinado pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. IV. Cerceamento de defesa verificado. Sentença anulada. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014993-50.2020.8.05.0080, figurando, como apelante, JAQUELINE DE JESUS BINA e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA